Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005067-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHEL HENRIQUE REIS CABRAL - CPF: 050.744.701-88 (APELANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0080-43 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
MICHEL HENRIQUE REIS CABRAL

APELADO(S):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação que buscava a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência de débitos decorrentes do cancelamento de bolsa de estudos no segundo semestre de 2023, no valor de R$ 6.742,44.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço educacional, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar por danos morais;

(
ii
) saber se a ausência de prévia comunicação e a posterior cobrança das mensalidades descaracterizam o direito à revisão judicial da cláusula contratual e à compensação pecuniária por danos extrapatrimoniais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por falha na prestação do serviço exige a presença dos elementos da responsabilidade objetiva: conduta, dano e nexo causal.

4. Embora constatada deficiência informacional no cancelamento da bolsa, restou demonstrado que a revogação do benefício ocorreu em conformidade com cláusulas contratuais previamente aceitas e assinadas pelo autor, sendo o cancelamento justificado pela falsidade das informações prestadas.

5. Não houve comprovação de que a conduta da instituição de ensino tenha causado prejuízo relevante à formação acadêmica ou abalo à esfera moral do autor, apto a configurar dano indenizável.

6. A mera cobrança de mensalidades, na ausência de inscrição indevida ou constrangimento, não caracteriza dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A revogação de bolsa de estudos, quando realizada com base em cláusula contratual previamente aceita e motivada pela falsidade das informações prestadas, não configura falha na prestação do serviço. 2. A cobrança administrativa de mensalidades, sem inscrição indevida em cadastros restritivos ou constrangimento público, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, III e 14; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ação Cível no 1004298-26.2020.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024; STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo
da 4a Vara Cível de Rondonópolis
,
que, julgou parcial provimento os pedidos iniciais formulados pela parte
R
equerente
MICHEL HENRIQUE REIS CABRAL
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
qu
e visava condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
e
declarar a inexistência dos débitos referentes às mensalidades do segundo semestre de 2023, no valor de R$ 6.742,44.

Em suas razões recursais,
a parte recorrente invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da falha na prestação do serviço: responsabilidade objetiva e o dever de indenizar por danos morais
;

2. Do Prequestionamento.

A
o final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial. (ID.
292609314).

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.
292609328).

Recurso tempestivo e preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
293016878.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
MICHEL HENRIQUE REIS CABRAL

APELADO(S):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo
da 4a Vara Cível de Rondonópolis,
que, julgou parcial provimento os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente
MICHEL HENRIQUE REIS CABRAL
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
qu
e visava condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, e declarar a inexistência dos débitos referentes às mensalidades do segundo semestre de 2023, no valor de R$ 6.742,44.

Passo à análise pormenorizada das teses suscitadas no recurso interposto.

Da falha na prestação do serviço: responsabilidade objetiva e o dever de indenizar por danos morais.

A parte apelante sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço educacional, uma vez que, após o início do curso, teve sua bolsa de estudos cancelada pela Instituição de Ensino Superior (IES), sob a alegação de que não preenchia os requisitos exigidos para a concessão do benefício. Em decorrência disso, foram emitidas cobranças referentes às mensalidades em seu nome.

Alega, ainda, que o referido cancelamento ocorreu de forma arbitrária e ilegítima, configurando conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, em afronta aos deveres anexos de informação e transparência. Tal conduta, além de abusiva, ocasionou à parte autora transtornos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, ensejando, portanto, o dever de reparação por danos morais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a fixação de indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto.

Nessas circunstâncias, devem ser considerados a gravidade da conduta, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes elementos: ato ilícito, seja doloso ou culposo; dano efetivo; e nexo de causalidade entre ambos.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante frequentou o curso superior de Gestão de Recursos Humanos até o semestre letivo de 2022.2, tendo seu diploma sido emitido em 30 de março de 2023, conforme se depreende dos documentos acostados sob os
IDs
292609297 e 292609298. Todavia, restou evidenciada a falsidade das informações prestadas pelo candidato, conforme disposto
s
na
s
cláusula
s 02 e
06 do Termo de Concessão de Bolsa, constante nos autos sob o ID 292609273

Senão vejamos:

Nesse sentido
, não restou comprovado que a conduta da Instituição de Ensino tenha causado prejuízo relevante à formação acadêmica da parte autora, tampouco que tenha provocado alteração significativa de ordem psicológica, moral ou social apta a configurar dano indenizável.

Ainda que se reconheça a existência de falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de informações claras no momento do cancelamento do benefício, é certo que havia expressa previsão contratual acerca das hipóteses de cancelamento
.

Destarte, revela-se legítima a conduta da instituição de ensino ao proceder à revogação da bolsa estudantil, uma vez evidenciada a anuência do consumidor às cláusulas contratuais, sendo este responsável pela veracidade e autenticidade das informações prestadas para fins de matrícula, conforme disposto no item 5.2.1 do contrato (ID no 292609275). Tal circunstância encontra-se corroborada pela assinatura aposta no documento pertinente e notadamente no Manual do Aluno, constante no ID no 292609296.

Nesse sentido:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO PLANTAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido,
enquanto que
a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (N.U 0023155-43.2011.8 .11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, publicado no DJE 28/06/2021). 2. Recurso não
provido .
Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004298-26.2020.8 .11.0037, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Desse modo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2.
Do prequestionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, exclusivamente em relação à proporção de 50% (cinquenta por cento) fixada em favor do apelante, ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita que tenha sido deferido à parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025